Tribunal: STF
Processo: HC 210678
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de ameaça. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Detração. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 714.158, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a para 1 mês e 10 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no TJ/SP. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ, cuja medida liminar também foi indeferida.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, até o término do recesso forense, o paciente terá cumprido 80% da pena total, “sem a emissão da guia definitiva para formação do processo de execução”. Afirma que os “fatos ocorreram em 2018, tanto tempo já se passou que a suposta vítima nem tem mais magoa do paciente, e até nutre uma boa amizade no presente, portanto uma aplicação de pena, somente caracteriza uma vingança estatal”.



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, destacando que “a reincidência foi aplicada duas vezes, uma para adoção do regime e outra para o aumento da pena, ocorrendo assim o bis idem, (...) vedado pela norma pátria”.



7. Por fim, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituo da detração. Afirma que o paciente permaneceu preso durante 13 dias em razão de processo diverso (Autos 0000617.52.2015.8.26.0545), arquivado por falta de justa causa. Sendo assim, na data da impetração (20.12.2021), o acionante “completa 08 dias recluso, com os 13 (treze) dias, somam-se 21 dias, alcançando 51% da pena cumprida, mais que o suficiente para uma progressão de regime se o caso”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “1 - Afastar a Súmula 691 do STF, e anular o acordão do TJSP, por não aplicar a justa proporção do regime ao paciente, e ou; 



    2 - Decretar a detração da pena de 13 (treze) dias cumprido nos autos de inquerido nº. 0000617-52.2015.8.26.0338, e mais 8 dias, (tempo da sua prisão (13/12/2021) até a presente data (20/12/2021), para adequar ao regime aberto, e ou; 



    3 - Ainda se nenhuma das teses acima for do entendimento desse ilustro julgador, seja determinado, que o sentenciado, passe as festas em sua residência, conforme o direito daqueles presos que estão no regime semiaberto.”



9. Decido.



10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, conforme conforme documento acostado aos autos (doc. 5), verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 14.04.2021 e para a acusação, em 29.10.2020.



13. Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do STJ e da sentença condenatória. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



15. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente condenado definitivamente pelo crime de ameça praticado contra sua ex-esposa.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator